Tribunal: STF
Processo: RE 94121
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
- Responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por dano decorrente de culpa do empreiteiro na realização de obra pública. 
- A alusão do artigo 107 da Constituição Federal a danos que os funcionários das pessoas jurídicas de direito público, nessa qualidade, causarem não implica não possam elas ser responsabilizadas solidariamente com o empreiteiro, quando o prejuízo decorra de culpa deste, na realização de obra pública. E isso porque essa alusão diz respeito, não necessariamente a que o ato que diretamente tenha causado prejuízo haja sido praticado por funcionário, atuando como tal, mas, sim, a que este se prenda. É o que basta para imputar-se o dano à pessoa jurídica de direito público. 
- Dissidio de jurisprudência não demonstrado. 
Recurso extraordinário não conhecido.